Tribunal: TJBA
Processo: 0564049-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564049-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO FERREIRA MUDO e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES DE AZEVEDO CRUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. REAJUSTES DIFERENCIADOS ENTRE POSTOS E GRADUAÇÕES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E À REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 37, X, CF). TESE JURÍDICA JÁ PACIFICADA PELO STF NO TEMA 984 E PELO TJ-BA NO IRDR Nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (TEMA 9/TJ-BA). LEI DE REESTRUTURAÇÃO SETORIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0564049-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

SEVERINO FERREIRA MUDO

e outros
e
como
apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .